Tribunal: TJSP
Processo: 1031604-72.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos e Partes do Corpo Humano
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPLANTE MEDULA ÓSSEA/LIMITAÇÃO CADASTRO - Pretensão do autor/apelante de que seja a ré/apelada obrigada a realizar o registro e coleta dos doadores voluntários de medula óssea que se apresentarem perante o hemonúcleo de Sorocaba, sob gestão da COLSAN, sem a limitação imposta pelas deliberações da Coordenadoria de Planejamento de Saúde do Estado de São Paulo, com o

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPLANTE MEDULA ÓSSEA/LIMITAÇÃO CADASTRO - Pretensão do autor/apelante de que seja a ré/apelada obrigada a realizar o registro e coleta dos doadores voluntários de medula óssea que se apresentarem perante o hemonúcleo de Sorocaba, sob gestão da COLSAN, sem a limitação imposta pelas deliberações da Coordenadoria de Planejamento de Saúde do Estado de São Paulo, com o consequente encaminhamento das coletas para o laboratório competente para a realização da análise e cadastro do doador – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa desacolhida - A dilação probatória pode ser dispensada se e quando o Juiz entender que a prova já produzida nos autos é suficiente para a solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa – Não se vislumbra ilegalidade na distribuição de cotas para cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, especificamente no número de cotas conferidas ao Município de Sorocaba, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos e em políticas públicas, sem que esteja presente patente ilegalidade – Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000834698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1031604-72.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que
é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
VOTO No 24.691
APELAÇÃO CÍVEL No 1031604-72.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Guilherme Widmann
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

TRANSPLANTE
MEDULA
ÓSSEA/LIMITAÇÃO CADASTRO - Pretensão do autor/apelante
de que seja a ré/apelada obrigada a realizar o registro e coleta dos
doadores voluntários de medula óssea que se apresentarem perante
o hemonúcleo de Sorocaba, sob gestão da COLSAN, sem a
limitação imposta pelas deliberações da Coordenadoria de
Planejamento de Saúde do Estado de São Paulo, com o
consequente encaminhamento das coletas para o laboratório
competente para a realização da análise e cadastro do doador
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa desacolhida - A
dilação probatória pode ser dispensada se e quando o Juiz entender
que a prova já produzida nos autos é suficiente para a solução da
lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa Não se
vislumbra ilegalidade na distribuição de cotas para cadastro de
novos doadores voluntários de medula óssea no Registro
Brasileiro
de
Doadores
Voluntários
de
Medula
Óssea,
especificamente no número de cotas conferidas ao Município de
Sorocaba, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito
dos atos administrativos e em políticas públicas, sem que esteja
presente patente ilegalidade
Sentença de improcedência
confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
Ação
Civil
Pública
proposta
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, pleiteando a realização, de imediato, do registro e a coleta de doares
voluntários de medula óssea que se apresentarem perante o hemonúcleo de
Sorocaba, sob gestão da COLSAN, sem a limitação imposta pela Portaria n.o
844, de 02 de maio de 2012, do Ministério da Saúde e pela deliberação CIB n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
18, de 30 de abril de 2014, atualizada pela deliberação CIB n° 13 de 2018, da
Coordenadoria Estadual de Planejamento de Saúde, que contempla o
município de Sorocaba somente com 200 coletas mensais, com o consequente
encaminhamento das coletas para o laboratório competente para a realização
da análise e cadastro do doador, a qual foi julgada improcedente nos termos
da r. sentença de fls. 239/250.
Apelação do Ministério Público do Estado de São
Paulo a fls. 256/267, com apresentação de contrarrazões a fls. 271/282.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 294/299, opinando pelo provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, não merece guarida.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo
necessária a produção de outras provas.
A dilação probatória pode ser dispensada se e
quando o Juiz entender que a prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Neste sentido veja-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal, DJU
17.5.99)
O ponto central dos autos diz respeito a adequação
ou não da política de distribuição de cotas adotada pelo Estado de São Paulo
para o Município de Sorocaba, de modo que a prova pericial era mesmo
despicienda à solução do litígio, pois inexistente questão médica controvertida
entre as partes sobre a qual deve recair atividade probatória.
No mais, conforme bem destacou o juiz a quo:
“Anoto, neste ponto, que o autor, na inicial, não aponta quais parâmetros
e/ou protocolos estariam a ser descumpridos pela ré ao distribuir as cotas de
cadastramento de doadores de medula óssea, encerrando ilícito, de forma a
dar azo à produção de provas, sustentando haver ilegalidade em razão
unicamente do número de cotas distribuídas a diferentes localidades do
Estado de São Paulo, número incontroverso nos autos, em cotejo com o
princípio da razoabilidade. Destarte, desnecessária a abertura da fase
instrutória”.
No mérito, o recurso deve ser desprovido.
Vale dizer, a r. sentença merece confirmação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante dispõe o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
E, como bem salientado na decisão de primeiro grau
(fls. 242/243 e 246/247):
Observo, contudo, que, como já observado na
decisão de fls. 59/67, conquanto louvável a iniciativa do autor de
buscar aperfeiçoar e ampliar o número de pessoas cadastradas no
Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula óssea, tal pleito
não pode ser acolhido.
Com efeito, a Deliberação CIB n.o 13, de 21 de
fevereiro
de
2.018,
aprovada
pela
Coordenadoria
Estadual
de
Planejamento de Saúde, que distribuiu, entre os diversos Municípios
localizados no âmbito do Estado de São Paulo, inclusive o Município de
Sorocaba, cotas para cadastros de novos doadores voluntário no
Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula óssea, possui
natureza de ato administrativo discricionário, assim como também a
Deliberação CIB n.o 18, de 30 de abril de 2.014, aprovada pelo mesmo
órgão e de mesma natureza, eis que ambas observaram critérios de
conveniência e oportunidade em relação ao seu mérito, especificamente
ao quantitativo de cotas distribuídas a cada Município.
Pretende o autor, portanto, que a vontade do
Administrador Público, concretizada por meio de atos administrativos
discricionários (deliberações), seja substituída por determinação deste
Juízo, que entende melhor atender ao interesse público, retirando-se
uma limitação ao número de coletas que entende desarrazoada.
Ocorre que, como cediço, não é dado ao Poder
Judiciário, em regra, invadir atribuição própria da Administração
Pública, de natureza discricionária, substituindo a vontade do
Administrador Público.
No
que
tange
ao
controle
dos
atos
administrativos pelo Poder Judiciário, sedimentado o entendimento
doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade de análise apenas
de seus aspectos legais, não sendo possível enfrentamento da
conveniência e oportunidade em se tratando de atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
discricionários, como é o caso das deliberações que o autor entende
não atender as necessidades do Município de Sorocaba.
(...)
Na inicial, todavia, a autor sequer alegou que
a COLSAN, entidade responsável pela coleta das amostras nesta cidade
e comarca, possui capacidade ociosa e demanda regular (e não pontual,
decorrente de campanha temporária) reprimida, tampouco apontando
quais critérios de distribuição de cotas pela Coordenadoria Estadual de
Planejamento de Saúde ao Município de Sorocaba não seriam razoáveis,
por não obedecer critérios objetivos, técnico-científicos.
Registro que, como se infere do ofício de fls.
181,
subscrito
pelo
Diretor-Geral
Técnico
da
COLSAN,
o
dimensionamento do serviço que é prestado por referida instituição
está atualmente adaptado à demanda prevista em convênio celebrado
com a ré, de forma que eventual aumento por determinação judicial
representaria verdadeira ingerência em negócio jurídico cuja validade
sequer é questionada pelo autor.
Reitero que a disparidade do número de cotas
distribuídas aos diferentes Municípios do Estado de São Paulo, por si só,
não encerra qualquer ilegalidade, eis que cada localidade possui
peculiaridades,
como capacidade operacional de hemocentros e
demanda regular de doadores, dentre outros, que podem conduzir à
atribuição de números maiores ou menores de cotas, ou conduzir até
mesmo à não distribuição de cotas, como é o caso, por exemplo, de
Municípios com população semelhante ou até mesmo superior à
população do Município de Sorocaba, como, por exemplo, Guarulhos,
Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São José dos Campos,
conforme possível inferir dos documentos de fls. 58 e 182.
Observo,
ainda,
que
mesmo
objetivos
primordiais do REDOME podem conduzir a uma disparidade de
distribuição de cotas a diferentes localidades, como, por exemplo, a
necessidade de adequada representatividade da diversidade genética
da população brasileira, assim como melhor aproveitamento de
recursos.
Nem mesmo a inexistência de total utilização
das cotas pelo Estado de São Paulo em determinados anos pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
conduzir à conclusão de existência de uma ilegalidade, uma vez que é
possível inferir dos autos, sobretudo dos objetivos do REDOME, que a
distribuição das cotas leva em consideração tanto a capacidade
operacional de cada localidade como o potencial de doadores
voluntários, fatores que não são estanques, sofrendo modificação ano a
ano.
Inobstante possível o reconhecimento de
ilegalidade
de
atos
administrativos,
mesmo
discricionários,
por
inobservância do princípio da razoabilidade, é necessário, para tanto,
que haja indicação e comprovação de uma arbitrariedade perpetrada
pelo Poder Público, configurada pela incongruência entre a destinação
de recursos e as diversas demandas e especialidades que devem ser
atendidas pelo Poder Público, observados critérios técnico-científicos,
com favorecimento de demandas ou localidades específicas em
detrimento de outras, com excessiva restrição do direito de parcela da
população em detrimento de outra parcela.
No caso, como exaustivamente asseverado,
sequer houve a indicação de elementos na inicial que pudessem
conduzir a, depois de um juízo de ponderação baseado em critérios
objetivos, levar à conclusão de existência de qualquer arbitrariedade na
atribuição de cotas às diferentes localidades pela Coordenadoria
Estadual de Saúde.
Pois bem.
Nada obstante o inconformismo manifestado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, há que se aderir ao entendimento
esposado na r. sentença, uma vez que os elementos existentes nos autos
realmente não permitem um juízo de convicção a respeito da ilegalidade
suscitada.
Ademais, os fundamentos do pedido do Ministério
Público foram detalhadamente analisados e confrontados à luz dos
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1031604-72.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24691 - lmg
Em suma, o autor deveria demonstrar a existência
de irregularidades na distribuição das cotas em voga, ônus do qual não se
desincumbiu, de acordo com as provas dos autos já analisadas, razão pela
qual a improcedência do pedido era mesmo a medida mais acertada.
Com efeito, no processo, como se sabe, a vontade
concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes, se demonstrado ficar
que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos que pretende, são
verdadeiros, claro está que, não comprovados tais fatos, advirá para o
interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não reconhecimento do
direito pleiteado (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil,
8a edição, Saraiva, São Paulo, 1985, v. 2, p. 193).
A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm
Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma
obrigação, e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a
prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão
(Elementos de Derecho Procesal Civil, 1940, p. 205; apud José Frederico
Marques, ob. cit. p. 193).
Para fins de eventual prequestionamento da matéria,
consigne-se inexistir ofensa aos dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator